Tribunal: TJPA
Processo: 0801215-03.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801215-03.2023.8.14.0035

APELANTE: RAIMUNDO RONILSON TAVARES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801215-03.2023.8.14.0035

APELANTE: RAIMUNDO RONILSON TAVARES

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801215-03.2023.8.14.0035

APELANTE: RAIMUNDO RONILSON TAVARES

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO RONILSON TAVARES, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgou improcedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA movida em face do BANCO BMG S.A.

A sentença reconheceu a improcedência total dos pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
a parte recorrente não nega, em momento algum, que fez o empréstimo, e que o objeto da demanda versa a modalidade fraudulenta do empréstimo;
II -
haveria a incidência de um vício do consentimento, o erro/ignorância, e, portanto, o comprometimento da vontade do contratante;
III -
a indenização relativa a um dano moral constitui, além de compensação, uma sanção;
V -
por fim, requereu o reconhecimento de fraude, e a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, bem como, a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), e a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
preliminarmente, alegou prejudicial de mérito da prescrição e decadência;
II -
o contrato foi assinado pela parte recorrente e que teve ciência de que se tratava de uma solicitação de cartão consignado, mediante a realização de um Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento e não de um empréstimo consignado tradicional;
III -
o contrato foi regularmente firmado, houve a liberação de crédito a título de saques, bem como a realização de inúmeras compras, desde o momento da contratação do cartão; resta provada a legalidade do cartão de crédito na modalidade consignada do banco apelado, sem qualquer razão para a sua invalidade;
IV –
a parte apelante não realizou o pagamento total das faturas, acarretando a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual, motivo pelo qual os descontos em folha são devidos;
V –
ausentes as situações elencadas no art. 42 do CDC, não havendo razão para aplicar o instituto da repetição do indébito;
VI -
não restou demonstrado nos autos qualquer tipo de abalo que tenha o condão de justificar a indenização pleiteada à título de danos morais;
VII -
por fim, requereu que o recurso interposto seja desprovido, mantendo-se inalterada a sentença, bem como, a condenação da parte apelante em custas e honorários sucubenciais.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801215-03.2023.8.14.0035

APELANTE: RAIMUNDO RONILSON TAVARES

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO

a)

Da Prescrição.

A parte apelada aduz que entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação transcorreu prazo superior a três anos, pugnando pelo reconhecimento da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V do Código Civil ou quinquenal do art. 27 do CDC.

Não assiste razão à apelada.

No presente caso, é aplicável o Enunciado nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que determina que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", sendo, dessa forma, aplicado o prazo prescricional previsto no CDC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento"
(AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado (referente à consumação da prescrição), seria imprescindível o reexame do acervo fático probatório do respectivo processo, sendo inafastável, de fato, a confirmação da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1130505/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) (grifo meu)

Dessa forma, em análise dos autos, verifico que a apelante questiona os descontos decorrentes do contrato nº 13394970, cujos descontos estavam ativos na época da propositura da demanda, ajuizada em 16.08.2023. Logo, não há falar em prescrição.

b)

Da Decadência.

A apelada aduz que se passaram mais de quatro anos desde a contratação, o que evidenciaria a decadência.

Não assiste razão à apelada.

Isso porque a relação entre as partes, como sobredito, equipara-se à relação de consumo, por isso aplicável o prazo prescricional de 5 anos da pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há, assim, a decadência do direito de reclamar, pois incide, na espécie, a prescrição prevista para a pretensão de reparação de danos ocasionados por fato do produto ou do serviço (art. 27 do CDC).

Portanto, rejeito a prejudicial de mérito da decadência.

DO MÉRITO

INEXISTÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.

A presente controvérsia se trat
a do exame acerca da validade de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, no qual a parte apelante alega ausência de contratação válida e busca a nulidade do Contrato de Cartão de Crédito com
Reserva de Margem Consignável - RMC
, com a devolução dos valores descontados.

Inicialmente, constato que resta presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, e, portanto, opera-se a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, da Lei n.º 8.078/1990.

Ademais, de acordo com a Súmula 297, do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse sentido, em análise aos autos, constato que, muito embora a apelante alegue ausência de contratação válida, a análise processual demonstrou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, comprovada pela apresentação de documentos com assinatura do autor, e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado
em conta bancária de titularidade do apelante, bem como, da utilização do cartão pelo apelante.

Dessa forma, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito, diante da apresentação do denominado "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO" Nº 50307282, devidamente assinado pelo apelante Raimundo Ronilson Tavares, em 29/11/2017, ID nº. 21880786 dos autos.

Inclusive, o apelante anuiu com a prática utilizada pela instituição financeira, uma vez que o contratante autoriza o banco a realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente aos débitos do cartão de crédito, de acordo com a Cláusula VI – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO, do termo
Nº 50307282.

Outrossim, infere-se, que o apelante efetuou também várias despesas/compras em seu cartão de crédito, conforme se vislumbra dos extratos anexados aos autos, foram juntados também documentos que comprovam que a parte apelante realizou saques e compras, ou seja, comprovam a utilização do cartão de crédito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014372420228140061 21099531, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)
(sic)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de desconto em folha de pagamento via cartão de crédito RMC c/c Indenização por Danos Morais – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO E DE USO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA SAQUES E COMPRAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I-
Demonstrada a contratação válida do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, e que os valores respectivos foram depositados na conta da parte autora, consubstancia-se a legalidade da dívida e das cobranças. Assim, são improcedentes os pedidos iniciais. II – "Na espécie, analisando-se os elementos do contrato, não há dúvidas de que a autora-apelante contratou sabendo tratar-se de um Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). E tanto sabia qual modalidade estava contratando, que a parte autora utilizou o cartão de crédito para saque complementar na referida modalidade (saque cartão crédito), o que indica que não incorreu em erro substancial".
(TJMS. Apelação Cível n. 0802191-10.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 30/08/2021, p: 02/09/2021) (TJ-MS - AC: 08023349120218120045 Sidrolândia, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023)

(grifo meu)

Isto posto, verifico que no referido pacto consta devidamente expresso: TIPO DE OPERAÇÃO: CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela apelada.

Ainda, o apelante alega fraude, mas não nega o recebimento dos valores e nem a utilização dos mesmos ou a titularidade da conta, não alega a utilização do cartão por terceiros, não procurou o banco administrativamente para cancelamento do contrato e estorno da quantia, não aduziu pretensão em depositar judicialmente o valor, ao passo em que pleiteia indenização.

Assim, evidencia-se a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, inexistindo qualquer abusividade na forma de cobrança da dívida, cujo valor do pagamento mínimo da fatura é debitado na conta corrente da parte apelante.

Outrossim, o referido contrato foi celebrado por agentes capazes que externaram livremente sua vontade, além de o objeto ser lícito, possível e determinado, tudo em plena sintonia e conformidade com o previsto no art. 104, e incisos do Código Civil.

Dessa forma, inviável a anulação/rescisão do contrato impugnado por ausência de prova da alegada ilegalidade (art. 373, I, do CPC). Sendo assim, tem-se que, nessas circunstâncias, a contratação é válida e eficaz, devendo ser cumprida, não havendo que se falar em nulidade contratual, já que

os termos da avença estavam expressos no momento da adesão.

Tendo em vista a validade da relação jurídica entre as partes e a regularidade do débito e das cobranças em questionamento, não há que se falar em nulidade do contrato, inexistência de débito, devolução de valores descontados ou indenização por danos morais, uma vez que inexistente ilicitude na conduta da apelada, sendo improcedentes tais pedidos, de forma a não caber qualquer reforma à sentença.

Sendo, portanto, correta a decisão do Juízo de primeiro grau em reconhecer pela improcedência dos pedidos iniciais.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa
.

É como voto.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024